Tribunal: TJMT
Processo: 1004409-64.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004409-64.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 066.270.001-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO MOREIRA ALBUQUERQUE - CPF: 032.270.950-41 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. M. D. S. - CPF: 055.275.431-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MARQUES GALDINO - CPF: 084.595.831-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de droga e Associação para o tráfico. Pedido de desclassificação. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

1. Condenação por Tráfico de droga majorado (art. 33 c/c art. 40, VI, Lei no 11.343/06) e Associação para o tráfico (art. 35, Lei no 11.343/06). O réu busca a absolvição por insuficiência de prova ou, ao menos, a desclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal. Caso vencido nessas teses, pleiteia o reconhecimento do concurso formal de crimes e a exclusão da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há prova suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de droga e associação para o tráfico; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de droga para posse para consumo pessoal; e (iii) discutir o reconhecimento do concurso formal de crimes e a exclusão da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico está devidamente comprovada pelas provas constantes nos autos, incluindo depoimentos testemunhais, laudos periciais e a apreensão de entorpecentes no local.

4. A tese de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal é afastada, considerando a quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e as circunstâncias do caso, que indicam a traficância.

5. O reconhecimento do concurso formal entre os crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico é inaplicável, uma vez que se trata de delitos autônomos com bens jurídicos tutelados distintos e momentos consumativos diferentes. Quanto à pena de multa, sua exclusão ou redução não é possível, pois, foi fixada em harmonia com a pena privativa de liberdade, proporcionalmente e considerando a gravidade do crime e a capacidade financeira do condenado inexistindo previsão legal para sua exclusão.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A condenação pelos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico deve ser mantida diante da robustez das provas. 2. Não há que se falar em desclassificação para posse de droga para uso pessoal se a conduta incriminada se amolda perfeitamente ao tipo penal imputado. 3. O concurso formal entre os crimes não se aplica, tratando-se de delitos autônomos. 4. A pena de multa foi proporcionalmente fixada à pena privativa de liberdade, observada a capacidade financeira do condenado e a gravidade do crime, sendo, portanto, obrigatória e por isso deve ser mantida considerando inexistir amparo legal para sua exclusão. A impossibilidade financeira do réu, não afasta a imposição da pena de multa"

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1952117, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/11/2023; STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Marcelo Henrique Gonçalves de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Cáceres/MT.
, que o condenou como autor dos crimes de
Tráfico de droga majorado
(art. 33 c/c art. 40, VI, Lei no 11.343/06) e
Associação para o tráfico
(art. 35, Lei no 11.343/06), à pena de 11 anos, 2 meses e 12 dias de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
1.680 dias-multa
(Id. 216427884).

Em suas
razões
recursais, a defesa almejou a
absolvição
quanto a ambos os delitos, alegando insuficiência de provas para a condenação; ou, ao menos, a
desclassificação
do Tráfico de drogas para
Posse de droga para consumo pessoal
. Mas se vier a ser vencida nessas teses, pleiteou o reconhecimento do
concurso formal
entre os delitos, além da
exclusão ou redução da pena de multa
(Id. 216427882).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 216427901);
igualmente
a
PGJ
em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 225117180):

“Apelação Criminal – Condenação pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico por falta de provas – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réu que guardava e mantinha em depósito várias porções de drogas diferentes destinadas à mercancia – Provas demonstram que os acusados se uniram para a comercialização de entorpecentes, de maneira estável e permanente – Alternativamente, pretende a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei de Drogas – Inviabilidade – A confirmação do cometimento do delito descrito no art. 33, da Lei de Drogas impede a desclassificação pretendida – Postula o reconhecimento de concurso formal de crimes – Descabimento – Prática de duas ações autônomas e distintas – Concurso material evidenciado – Requer seja afastada ou readequada a pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu – Impossibilidade – “Se o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado prevê, cumulativamente, sanção corporal e de multa, torna-se imperativa a sua fixação, por força da Lei.” (N.U 1001394-58.2022.8.11.0006, TJMT) – Pena de multa que guarda devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que o corréu
Ronaldo Moreira Albuquerque
havia alugado a residência localizada à Rua das Itaúbas, no 1105, Comodoro/MT, onde antes morava seu sogro,
Adair Caetano
. No dia 26.10.2022, por volta das 00h05min,

Adair
foi até o imóvel e, ao chegar, encontrou a porta aberta, exceto por um quarto trancado, vindo a arrombar a porta, encontrando os adolescentes
M. G. M. S.
e
A. C. S. S.
e o réu
Marcelo Henrique Gonçalves de Oliveira
.

Em seguida,
Marcelo
ordenou que
Adair
se retirasse, mas ele decidiu acionar a polícia. Os agentes policiais chegaram e realizaram busca no local, encontrando 35 porções de maconha e outras de cocaína, totalizando 184,45g de entorpecentes.

As investigações revelaram que
Marcelo
,
Ronaldo
e os adolescente
M. G. M. S.
e
J. P. M. G.
operavam uma associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas, com funções definidas. No dia dos fatos,
Ronaldo
e
J. P. M. G.
estavam fora realizando entregas, enquanto
Marcelo
e o outro menor permaneciam no imóvel.

Diante disso,
Ronaldo Moreira Albuquerque
e
Marcelo Henrique Gonçalves de Oliveira
foram denunciados por autoria dos crimes de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), Associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei no. 11.343/06) e Corrupção de menores (art. 244-B, ECA).

Entretanto, após regular trâmite processual, eles foram condenados como autores dos crimes de Tráfico de droga e Associação para tanto (art. 33 e art. 35, Lei no. 11.343/06) com a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei Antidroga, à pena individualizada de 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.680 dias-multa.

O feito foi desmembrado com relação ao corréu
Ronaldo
.

Neste grau de jurisdição,
Marcelo
almejou a absolvição quanto a ambos os delitos, alegando insuficiência de provas para a condenação; ou, ao menos, a desclassificação do Tráfico de drogas para Posse de droga para consumo pessoal. Mas se vier a ser vencido nessas teses, pleiteou o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, além da exclusão ou redução da pena de multa.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

A
existência dos crimes
de Tráfico de droga e Associação para tanto e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 216426916/22, 216427778, 216427846
e

216427869)
, corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 216426913), Termo de Apreensão (Id. 216426931) e laudos periciais (Id. 216426933 e 216426945), que revelam a apreensão de 36 porções de maconha (148,48g) e 7 porções de pasta base de cocaína (35,97g); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou os crimes conforme narrado na denúncia.

Na fase inquisitiva, os policiais militares
Valdiney Arruda de Oliveira
e
Maiko Wesley Beltrame da Silva
afirmaram que foram acionados pelo proprietário do imóvel informando que permite que o corréu
Ronaldo
resida no local. Ao visitar o imóvel, ele percebeu que havia pessoas trancadas em um dos cômodos. Deslocaram-se até a residência, onde encontraram dois menores de idade e o réu
Marcelo
, ocasião em que menor
M. G. M. S.
declarou que conhecia o corréu
Ronaldo
, residente da casa juntamente com
Marcelo
, e que, naquela data, foi convidado para comparecer ao local. Ao chegar, encontrou
Marcelo
,
Ronaldo
e o adolescente
J. P. M. G.
, sendo trancado no quarto, onde seu celular foi utilizado para transações ilícitas envolvendo drogas. O adolescente
M. G. M. S.
relatou que foi ameaçado, lhe sedo dito "ou entra no corre ou morre". Em determinado momento,
Ronaldo
deixou a residência juntamente com
J. P. M. G
. Durante busca no imóvel, localizaram, no quarto, 35 porções de substância análoga à maconha, devidamente embaladas e prontas para comercialização, além de um prato com substância semelhante à cocaína, quatro trouxinhas pequenas e uma maior da mesma substância, uma porção de substância semelhante à pasta base de cocaína, um simulacro de arma de fogo, um copo de vidro com resquícios de substância análoga à maconha e um narguilé.

Em Juízo,
Valdiney
e
Maiko
confirmaram suas declarações extrajudiciais. A testemunha
Valdiney
relatou que, ao chegar no local, constatou que dois menores estavam trancados no quarto junto com
Marcelo
. Durante a revista no local, no cômodo onde
Marcelo
e os menores foram encontrados, localizaram as porções de droga e, em conversa com os menores, um deles (
M. G. M. S.
)

relatou que
Marcelo
,
Ronaldo
e
João Paulo
os prenderam na casa, pegaram seu aparelho celular e usaram para vender drogas, além de ameaçá-los de morte caso tentassem fugir. No mesmo sentido, a testemunha
Maiko
afirmou judicialmente que foram chamados pelo dono da casa, que estava preocupado com a situação de pessoas estranhas trancadas em um dos quartos. Ao chegar ao local,
Marcelo
estava com os dois adolescentes trancados no quarto e após abrir a porta e entrevistar os adolescentes, um deles afirmou que
Marcelo
morava com
Ronaldo
, e que ambos tinham envolvimento no tráfico de drogas.

Em suas declarações prestadas na delegacia de policial, o adolescente
M.G.M.S.
relatou que recebeu uma proposta de emprego de
Ronaldo
e ao chegar à casa dele, o viu manuseando e embalando drogas. Na ocasião,
Ronaldo
lhe o celular, usando-o para fazer chamadas e enviar mensagens, e depois apagou os registros. Após sair da casa levando as drogas,
Ronaldo
lhe deixou com
Marcelo
e durante esse tempo, convidou a adolescente
A. C. S. S.

para se juntar a eles. Os policiais chegaram e encontraram drogas sob a cama onde estavam.

A adolescente
A. C. S. S.
disse perante a autoridade policial que
M.G.M.S.
lhe convidou para ir a uma casa para fumar narguilé. Quando chegou, ele estava no local e também
Marcelo
,
Larissa
e
J. P. M. G
., que
saiu logo após, levando consigo uma mochila preta, sendo que
"parecia que ele ia fazer um corre para o Marcelo"
. Ao receber uma chamada de
Ronaldo
,
Marcelo
escondeu as drogas e mandou lhes ordenou que entrassem no quarto, mantendo uma arma na cintura e ameaçando-os, dizendo que
"se gritassem ou tentassem abrir a porta"
, ele atiraria. A testemunha disse que ouviu
Marcelo
dizer que
J. P. M. G.
estava fazendo um corre para ele. O proprietário da casa chamou a polícia, que encontrou as drogas debaixo da cama, sendo que
Marcelo
começou a dizer que
"vendia queijo"
e que não era da região.

Nenhum dos menores mencionados foi ouvido durante a fase judicial, contudo, foi inquirido o adolescente
J. P. M. G.
, que estava na residência momentos antes da chegada dos policiais. Em seu depoimento judicial, ele admitiu que conhecia
Ronaldo
e sabia de seu envolvimento com o tráfico de drogas. Malgrado ter afirmando que
Marcelo
não traficava junto com
Ronaldo
, ele confirmou que recebia drogas de Ronaldo, vendia e dividia os lucros, e que, em algumas ocasiões, o pagamento era direcionado para a conta de
Marcelo
, especialmente quando este estava em Comodoro/MT; em que o dinheiro recebido por
Marcelo
estava ligado às drogas vendidas por
Ronaldo
, embora tenha destacado que "achava" que era essa a origem do dinheiro. Por fim, afirmou que viu apenas a conta bancária de
Marcelo
, já que
Ronaldo
não possuía conta bancária.

Na fase inquisitiva,
Marcelo
disse que foi ao imóvel achando que era a moradia de
J. P. M. G.
, que o havia convidado para fumar maconha. Assim, compareceu ao local, saiu e retornou por volta das 19h, encontrando o menor
M.G.M.S.
, sendo que logo após chegou a adolescente
A. C. S. S.
. O menor recebeu uma mensagem, e todos entraram no quarto. Não conhecia
Ronaldo
, mas o viu na casa com drogas, e eles até tiraram fotos com as substâncias, mas conhecia
J. P. M. G.
, não sabendo se ele vendia drogas. Enquanto estavam no quarto, o sogro de
Ronaldo
chegou, arrombou a porta e os encontrou trancados, contudo, J. P. M. G. já havia saído, não sabendo para onde ele foi ou se saiu com
Ronaldo
. Após o arrombamento, o proprietário chamou a polícia, que encontrou mais drogas no quarto, entretanto, não comercializa drogas, trabalhando na venda de queijos. É apenas usuário de maconha.

Em Juízo,
Marcelo
negou envolvimento na venda de entorpecentes no local, alegando que não sabia da existência das drogas. Ele afirmou que foi até a casa acreditando ser a residência de
J. P. M. G.
, com o objetivo de receber dinheiro da venda de queijos, mas acabou embalando maconha para fumarem. Depois disso,
J. P.
saiu com Ronaldo. Foi a primeira vez que viu
Ronaldo
, não tendo qualquer contato anterior ou transação com ele, mas conhecia
J. P.
.

Quando questionado sobre as imagens e vídeos que o mostravam com dinheiro e drogas,
Marcelo
afirmou que o dinheiro era proveniente de vendas legais e que as imagens com cigarro mostravam apenas seu uso, pois ele é usuário.

Malgrado não ter sido interrogado judicialmente, o corréu
Ronaldo
narrou extrajudicialmente que
Marcelo
sempre comprava entorpecentes de um indivíduo conhecido como "Negueba", integrante da família do Comando Vermelho, sendo que cada integrante do grupo tinha uma função. Enquanto
Marcelo
era responsável pela compra e revenda dos entorpecentes, utilizando pix e dinheiro em espécie, o menor
M.G.M.S.
atuava como "aviãozinho", responsável pelas entregas. Já a sua função era embalar as drogas e
J. P.
apenas usava drogas com o grupo. No dia 20/10/2022,
Marcelo
comprou porções de maconha, pasta base e cocaína de "Negueba" por R$ 3.400,00, e logo depois começaram a comercializar as drogas na cidade. No dia 25/10/2022, por volta das 14h, usou maconha e cocaína com
Marcelo
e os menores
M.G.M.S.
e
J. P
. No mesmo dia, às 17h, decidiu ir para Campos de Júlio e
J. P.
também foi a pedido de Marcelo, para entregar R$100,00 de maconha, após enviar um pix para
Marcelo
. Mais tarde, o proprietário da casa que alugava ligou dizendo que iria ao local, motivo pelo qual imediatamente avisou
Marcelo
.

Diante desse contexto, entendo que ficou cabalmente comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas atribuída ao réu
Marcelo
.

Os policiais militares
Valdiney
e
Maiko
relataram judicialmente que encontraram
Marcelo
com os dois adolescentes trancados no quarto, onde foram localizadas as diversas porções de drogas, em quantidade que, aliás, era incompatível com mero uso pessoal.

Na fase policial, o menor
M.G.M.S.
afirmou que foi forçado a participar de atividades relacionadas ao tráfico de drogas e que seu celular foi usado para transações envolvendo drogas, sendo ameaçado de morte por
Marcelo
e
Ronaldo
. A adolescente
A.C.S.S.
também relatou na delegacia que
Marcelo
escondeu drogas debaixo da cama, além de mantê-la trancada no quarto com ameaças e, além do mais, judicialmente,
J. P.
confirmou que
Marcelo
comprava e revendia drogas.

Embora
Ronaldo
não tenha sido ouvido em juízo, seu depoimento extrajudicial corrobora fortemente com as provas judicializadas, indicando que
Marcelo
atuava diretamente na compra e revenda de entorpecentes.

Não se pode ignorar, ademais, que
Marcelo
se contradisse em suas versões policial e judicial, o que enfraquece sua defesa. Na fase inquisitiva, ele afirmou que foi à casa a convite de
J. P.
para fumar maconha, desconhecia o envolvimento dele com o tráfico e que viu
Ronaldo
na casa apenas manuseando drogas, sem maior interação, alegando não ter saído com ele. No entanto, em juízo,
Marcelo
alegou que foi à casa para receber dinheiro da venda de queijos e, posteriormente, saiu com
Ronaldo
, além de afirmar que era a primeira vez que via
Ronaldo
, negando qualquer relação anterior.

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Não fosse o suficiente, é certo que a condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A apreensão de uma quantidade significativa de drogas prontas para comercialização, bem como os depoimentos que descrevem Marcelo como responsável pela organização e ocultação das drogas são capazes de afastar a tese desclassificatória.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas,
não havendo que se falar em desclassificação para Posse de droga para uso pessoal
.

No que concerne o crime de
Associação para o tráfico de drogas
, cediço que o tipo penal previsto pelo art. 35, da Lei n.o 11.343/06, exige, para sua consumação, que os agentes se unam, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico, delito autônomo, distinguindo-o, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas. No caso em apreço, não tenho dúvidas de que os réus se associaram para o exercício da traficância.

Note-se que os réus estavam unidos para o cometimento do crime de tráfico de drogas,
in casu
, de forma reiterada, sendo que
cada um tinha uma função previamente estabelecida
para tanto.

Extrai-se das palavras extrajudiciais do coréu
Ronaldo
que
“Marcelo era responsável pela compra e revenda dos entorpecentes, através de pix e dinheiro em espécie, Matheus tinha função de Aviãozinho, ou seja, pessoa responsável pelas entregas das drogas, o interrogado era responsável por embalar os referidos entorpecentes”
. O corréu afirmou, ademais, que no dia 20/10/2022,
Marcelo
comprou porções de maconha, pasta base e cocaína do indivíduo conhecido como "Negueba", totalizando R$ 3.400,00. Após a compra, começaram a comercializar os entorpecentes na cidade e, em determinado momento, decidiu ir para Campos de Júlio, sendo que, na mesma ocasião, J. P. foi junto, a pedido de
Marcelo
, com o objetivo de entregar R$ 100,00 em maconha para uma pessoa, que havia feito um pagamento via pix diretamente para
Marcelo
em troca da droga.

Essa prova oral extrajudicial por confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório pelo adolescente
J. P.

dizendo que pegava drogas com
Ronaldo
, vendia e dividia os lucros, e que o pagamento às vezes ia para a conta de
Marcelo
, especialmente quando
Marcelo
na cidade; e, que acha que o dinheiro que
Marcelo
recebia era referente às drogas vendidas por
Ronaldo
, sendo que viu apenas a conta bancária de
Marcelo
, já que
Ronaldo
não tinha uma.

Destarte, verifica-se indene de dúvidas que os réus
Marcelo
e
Ronaldo
não só tinham em depósito substância entorpecente, como, também, associaram-se para disseminar o tráfico, mostrando-se imperioso
, portanto, a
manutenção da condenação por autoria do crime do art. 35 da Lei no. 11.343/06
.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...) Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. (...)” (TJ-MT - APR: 00057197120198110015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023)

Como já destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelos crimes de Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico de drogas, inadmitindo-se, outrossim, pelos motivos acima expostos, a desclassificação do Tráfico de drogas para Posse de droga para consumo pessoal.

II – CONCURSO DE CRIMES

No que tange ao pedido de reconhecimento do concurso formal entre os crimes de tráfico e associação para o tráfico, não merece acolhida.

Os delitos em questão tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diversos. Enquanto o crime de tráfico visa proteger a saúde pública, consumando-se com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal, o delito de associação para o tráfico tutela a paz pública, perfectibilizando-se com a mera associação estável e permanente para a prática do tráfico, independentemente da efetiva comercialização de drogas.

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante, além de praticar efetivamente o tráfico de drogas, também se associou de forma estável e permanente com
Ronaldo
para a prática reiterada da narcotraficância. Trata-se, portanto, de duas ações distintas e autônomas, que não podem ser consideradas como uma única conduta para fins de aplicação do concurso formal.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (...) APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUERENTES QUE, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, PRATICARAM DOIS CRIMES AUTÔNOMOS – (...) Não há que se falar em aplicação do concurso formal de crimes em detrimento do concurso material, eis que as requerentes, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes autônomos. (...)” (TJ-MT - RVCR: 10043771420238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/09/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/09/2023)

Portanto, o concurso material foi adequadamente reconhecido, na medida em que os crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas são autônomos e decorrem de desígnios independentes, que acontecem em momentos distintos, circunstâncias caracterizadoras do concurso material.

III – PENA PECUNIÁRIA

No tocante ao pleito de afastamento ou redução da pena de multa por não ter o apelante capacidade financeira para arcar com o pagamento, é certo que a impossibilidade financeira do réu, não afasta a imposição da pena de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Nesse sentido:

(...) a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado. (...)” (TJ-MT 10150709120228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022)

“(...) É inadmissível a isenção da pena de multa cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 6. Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares, e, no mérito, parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final da apelante.” (TJ-MT 00017553720098110010 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2023)

Outrossim, vale ressaltar que a pena de multa deve guardar conformidade com a pena privativa de liberdade aplicada, seguindo o mesmo sistema trifásico e, no caso em comento, verifico que houve a devida proporcionalidade, não havendo que se falar em qualquer redução.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024